Tribunal: STF
Processo: RHC 192494
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Paulo Rogério Colucci, contra acordão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 580.937/SC, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Consta nos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do delito tipificado no art. 14, caput(porte de arma de fogo de uso permitido) da Lei 10.826/2003.
    A defesa alega, em síntese, que à míngua de fundamentação idônea impôs-se o regime mais gravoso, dizendo violado o verbete 719 da Súmula do STF, e viável o regime semiaberto.
    Requer seja o recurso provido para estabelecer o semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso (Doc.9).
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Para o paciente que é reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 
    III - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. 
    Agravo regimental desprovido” (Doc. 6).
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Segundo consignou sua Excelência o Ministro Felix Fischer, o regime fechado ficou estabelecido em razão de circunstância judicial desfavorável e da reincidência.
    O Juízo da 4ª Vara, ao realizar a dosimetria, assentou:
    “Quanto aos antecedentes, como dito, estes não se confundem com reincidência. Nesse compasso, o réu ostenta 04 condenações definitivas (certidões de ff. 47-50): 1) processo n. 4025282008, de Lages; processo n. 1640852017, de Joinville; 3) processo n. 16538472013, de Balneário Camboriú e 4) processo n. 2570282005, também de Balneário Camboriú. Uma das condenações deve ser considerada na fase seguinte da dosimetria (princípio da migração), sendo as demais aqui analisadas, a título de maus antecedentes. O número de antecedentes maus é expressivo. A função do julgador, ao individualizar a pena é atribuir a cada um, de acordo com as provas dos autos, a reprimenda que for adequada. (Doc. 4)
    Como visto, o Juízo apontou a existência de quatro condenações com trânsito em julgado, valendo-se de três delas como maus antecedentes e a quarta foi valorada na segunda fase, como reincidência.
    A imposição do regime fechado foi, portanto, justificada em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
    Com efeito, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes no caso concreto, autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. 
    Cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 
    Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis legitima a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Nesse sentido: HC nº 132.989/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/10/16; HC nº 134.869/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/8/16; HC nº 130.732/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/16; HC nº 131.761/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16; e HC nº 125.589/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/6/15.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente